Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR COM 8 (OITO) ANOS NA DATA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório.
2. A palavra da vítima, somada aos depoimentos de testemunhas é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.